Tribunal: TJPA
Processo: 0803505-81.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803505-81.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO

APELADO: VIACAO OURO E PRATA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COM CAMINHÃO. LESÕES EM PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageira lesionada em acidente ocorrido durante viagem no trecho Altamira/PA–Belém/PA, quando o ônibus da transportadora colidiu na traseira de uma carreta na rodovia. A autora sofreu cortes no rosto, lesões nos lábios e desvio de coluna, tendo suportado despesas médicas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 1.540,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A apelante sustenta culpa exclusiva de terceiro, culpa concorrente da vítima por ausência de uso de cinto de segurança e excesso do valor arbitrado por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa transportadora responde pelos danos sofridos pela passageira em razão do acidente ocorrido durante a prestação do serviço; (ii) estabelecer se há comprovação de culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente da vítima apta a afastar ou atenuar o dever de indenizar; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de transporte de pessoas impõe responsabilidade objetiva ao transportador pelos danos sofridos pelo passageiro durante a execução do serviço, nos termos dos arts. 734 e 735 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O acidente de trânsito restou incontroverso nos autos, estando comprovado por documentos médicos, registros jornalísticos e vídeos, evidenciando que a autora sofreu lesões decorrentes da colisão do ônibus com caminhão durante a viagem.

5.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a empresa não comprovou a existência de carreta parada na pista sem sinalização, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A tese de culpa concorrente da vítima pela suposta não utilização de cinto de segurança não encontra respaldo probatório, inexistindo demonstração de que o equipamento estava disponível, em condições de uso, ou que sua eventual ausência tenha contribuído para a extensão dos danos.

7.

As despesas médicas apresentadas pela autora demonstram efetivo prejuízo material decorrente das lesões sofridas, legitimando a indenização no valor comprovado.

8.

O valor fixado a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando as lesões físicas, o abalo psicológico suportado e a falha na prestação do serviço, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O transportador responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro durante a execução do contrato de transporte, salvo prova de excludente de responsabilidade.

2.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou de culpa concorrente da vítima exige comprovação do nexo causal entre a conduta apontada e o evento danoso.

3.

A indenização por danos morais decorrente de acidente durante transporte de passageiros deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando adequada às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734, 735 e 945; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0002765-76.2008.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.02.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002445-27.2006.8.14.0045, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 18.04.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência ajuizada por

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CARNEIRO.

Narra a petição inicial que em 12/03/2023, o ônibus da empresa requerida, no trecho da cidade de Altamira/PA a Belém/PA, bateu na traseira de um caminhão (próximo a cidade de Tailândia/PA), causando lesões aos passageiros, sendo que a peticionante sofreu cortes no rosto, lábios, desvio de coluna todos provenientes da colisão.

Alega, ainda, que, durante o trajeto, vários passageiros pediram para o motorista ir mais devagar, já que estava em alta velocidade, o que supostamente causou o acidente narrado na Inicial. Por fim, pondera que em razão do acidente teve de suportar gastos com medicamentos e consultas médicas, conforme listados na petição inicial.

A sentença de primeiro grau (ID 23549412) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.540,00, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; além de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês;

Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 23549420), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da autora, que estaria viajando sem utilizar cinto de segurança, circunstância que teria agravado os danos decorrentes do acidente;

(ii)

a existência de culpa exclusiva de terceiro, consistente no fato de que uma carreta estaria parada na rodovia sem a devida sinalização, o que teria ocasionado a colisão;

(iii)

a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução.

Em contrarrazões (ID 23549428), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sob alegação de inexistência de comprovação de culta exclusiva de terceiro, ao passo que entende comprovado nos autos a configuração dos danos morais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que restou configurada a responsabilidade objetiva da empresa transportadora e que não houve comprovação da alegada culpa da vítima ou de terceiros.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração da responsabilidade civil da empresa transportadora, consubstanciada nos danos materiais e morais suportados pela passageira, em razão de acidente ocorrido durante transporte intermunicipal realizado pela empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa transportadora pelos danos sofridos pela consumidora, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 734 e 735 do Código Civil, afastando as alegações de culpa exclusiva de terceiro (condutor da carreta envolvida na colisão) e rejeitando a tese de culpa concorrente da vítima em razão da suposta não utilização do cinto de segurança.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não restaram comprovadas quaisquer excludentes de responsabilidade capazes de afastar o dever de indenizar da empresa transportadora, bem como que os valores arbitrados a título de danos materiais e morais se mostram adequados às circunstâncias do caso concreto.

Assim, passa-se à análise do mérito recursal.

No que tange à responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, cumpre ressaltar que, tratando-se de contrato de transporte de pessoas, incide a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos suportados pelo passageiro, nos termos dos arts. 734 e 735 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, dispõe o art. 734 do Código Civil:

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

Na espécie, o acidente restou incontroverso, inclusive admitido pela própria requerida, ainda que sob alegação de culpa de terceiro, em sede de contestação (ID 23549393), consubstanciado em colisão traseira do ônibus da empresa apelante contra uma carreta estacionada na pista, conforme descrito na petição inicial e comprovado por documentação médica, registros jornalísticos e vídeos anexados aos autos (IDs 23549378 e 23549379).

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, sob o argumento de que havia um caminhão parado na rodovia, observa-se que não há comprovação dessa circunstância nos autos. Nesse sentido, a empresa apelante não produziu provas do alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No tocante à alegação de culpa concorrente da vítima, sob o argumento de que esta não estaria utilizando o cinto de segurança no momento do acidente, igualmente não há nos autos prova suficiente nesse sentido.

Não consta nos autos qualquer elemento que demonstre que o cinto de segurança estava em perfeitas condições de uso, tampouco que a passageira tenha sido devidamente orientada quanto à sua utilização, ou ainda que a eventual ausência do equipamento tenha sido determinante ou relevante para a ocorrência das lesões sofridas.

Não se duvida que a não utilização do cinto de segurança possa, em tese, caracterizar culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Todavia, para que tal circunstância produza efeitos jurídicos, é indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da vítima e a extensão do dano, ônus que incumbia à recorrente e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, sobretudo diante da incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido, o Ministério Público do Estado do Pará, em seu parecer ministerial, destacou que a alegação da empresa quanto à ausência do uso do cinto de segurança não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo demonstração de que o equipamento estava disponível ou que sua eventual não utilização tenha sido causa determinante para os danos experimentados pela passageira.

No que tange aos danos materiais, a sentença, ao reconhecer o direito à reparação, limitou-se ao valor de R$ 1.540,00, quantia devidamente comprovada por recibos de despesas médicas correlacionadas aos ferimentos oriundos do acidente, conforme verificado nos autos (IDs 23549367 a 23549375).

Por fim, no que se refere aos danos morais, a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00, revela-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco à integridade física e emocional da consumidora, os ferimentos sofridos, o abalo psicológico experimentado e a falha na prestação do serviço de transporte, circunstâncias que tornam o valor fixado adequado e proporcional ao sofrimento suportado pela autora, não comportando redução.

Esse é, inclusive, o posicionamento consolidado desta Egrégia Corte em casos análogos.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAPOTAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO RETIDO. CPC/73. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CICATRIZ PERMANENTE NA FACE. CERVICALGIA E DORSALGIA PÓS-TRAUMÁTICA. DANO MORAL PURO (IN RE IPSA). ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NÃO PROCEDÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. VALOR INDEFINIDO NOS AUTOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZADO. EXCESSO CORRIGIDO. LIMITAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS AO VALOR CONSTANTE DO PEDIDO AUTORAL. AJUSTE DA APLICAÇÃO DO CONSECTÁRIO LEGAL RELATIVO AOS DANOS MORAIS. DATA DA CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS (ART. 405 DO CC/2002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS, COMO FIXADOS EM SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002765-76.2008.8 .14.0040, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE ÔNIBUS. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO ARBITRAMENTO DO VALOR. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. ARTIGOS 219 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo obrigado conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino; 2. A incolumidade física do passageiro é um direito da personalidade e a sua ofensa enseja indenização por danos morais; 3. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção; 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral conta-se a partir do arbitramento. Inteligência da Súmula 362 do STJ. 5. O termo inicial para a contagem dos juros de mora em sede de fixação de reparação de danos morais contratual é a data da citação da parte requerida, nos termos dos arts. 219 e 405 do CPC; 6 . Quantum indenizatório fixado em descompasso com os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, mostrando-se excessivo ante o abalo sofrido pelo autor; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0002445-27.2006 .8.14.0045 9999158452, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 1ª Câmara Cível Isolada).

Assim, demonstrado que a autora encontrava-se na condição de passageira do veículo operado pela empresa apelante, restando comprovado que os danos sofridos decorreram do acidente ocorrido durante a prestação do serviço de transporte, e inexistindo prova de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da transportadora, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, devendo ser arcados na totalidade empresa apelante, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026